Tribunal: TJDFT
Processo: 0721739-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM E RESIDÊNCIA NO EXTERIOR. SUPRIMENTO JUDICIAL. GUARDA UNILATERAL DA GENITORA. MEDIDA QUE ATENDE AO MELHOR INTERESSE E PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.
Conforme art. 435 do Código de Processo Civil, “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”. Além disso, considerando a primazia do direito da proteção integral da criança e do adolescente sob quaisquer circunstâncias (art. 4o, Parágrafo único, “a”, do ECA), e que os documentos colacionados são voltados a assegurar o interesse do infante e sua possível relevância para o deslinde da controvérsia veiculada no recurso, os documentos devem ser admitidos.
2. Nos termos do art. 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. E havendo dissenso entre os pais sobre a viagem de longa duração do filho em comum para outro País, a solução deve guiar-se pelo princípio do melhor interesse da criança.
3. Considerando o poder familiar, é responsabilidade dos genitores a criação, a guarda e a educação dos filhos, sendo possível transferir a guarda dos genitores para terceiros apenas em situações excepcionais ou para regularizar situação de fato.
4. Na hipótese, a mudança do domicílio do menor para o exterior e para acompanhar a genitora atende ao melhor interesse da criança, uma vez que sempre residiu com a mãe, não há interesse do genitor em exercer a criação da menor, não se verifica violação aos deveres parentais por parte da genitora. Por essa razão, cabível o suprimento judicial de autorização paterna para viagem.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.